Tribunal: CARF
Processo: 15504.732658/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.732658/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
MINAS GOIAS TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de documentação
deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre
o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o
Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no
8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE
LIVRO OU DOCUMENTO. Constitui infração, punível com multa pecuniária,
a empresa deixar de apresentar livro ou documento relacionado com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/91 ou apresentá-los sem as
formalidades legais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.732658/2013-11
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Relatório
Trata-se de lançamento lavrado contra a empresa acima identificada composto dos
seguites debcad:
AI 51.056.301-5: Lançamento referente às contribuições destinadas à Seguridade
Social incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos
segurados empregados, contribuintes individuais e transportadores rodoviários autônomos,
correspondentes à parte patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT,
bem como, das contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes sobre os valores pagos às
Cooperativas de Trabalho, correspondentes à parte devida pelo tomador dos serviços, no período
de 01/2009 a 12/2009, vez que as referidas contribuições não foram recolhidas no prazo e forma
determinada pelo artigo 30, inciso I, alínea "b" da Lei 8.212/91. Valor total de R$ 381.997,21
AI 51.056.302-3: Lançamento dos créditos destinados à Seguridade Social
referentes às contribuições (não descontadas) dos contribuintes individuais e transportadores
rodoviários autônomos, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas no
período de 01/2008 a 12/2008, vez que as referidas contribuições não foram recolhidas no prazo
e forma determinada pelo artigo 30, inciso I, alínea "b" da Lei 8.212/91. Valor total de R$
45.747,83. AI 51.056.303-1:
Lançamento dos créditos relativos às contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados,
correspondentes à parte destinada a terceiros, bem como das contribuições (não descontadas) dos
transportadores rodoviários autônomos, destinada ao SEST/SENAT. Valor total de R$
72.385,54.
AI 51.056.304-0: Lançamento dos créditos destinados à Seguridade Social
referentes às contribuições destinadas a Seguridade Social referentes às retenções efetuadas nas
notas fiscais das empresas cedentes de mão de obra - 11% (tomador), no período de 01/2009 a
12/2009, vez que as referidas contribuições não foram recolhidas no prazo e forma determinada
pelo artigo 30, inciso I, alínea "b" da Lei 8.212/91. Valor total de R$ 120.802,81.
AI 51.056.305-8 (CFL 38): Autuação lavrada por ter o contribuinte deixado de
apresentar as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e os livros Diário registrados na
JUCEMG de 2008 e 2009. Assim, cometeu a empresa infração ao disposto no art.33, parágrafos
2o e 3o da Lei 8.212/1991. Valor de R$ 17.173,58.
Cientificada do lançamento em 19/12/2013, a empresa apresentou impugnação
tempestiva alegando em síntese que:
=> a exceção da rubrica “salário ordenado” que se refere ao saldo de salários,
todas as demais parcelas quitadas aos empregados da impugnante não possuem natureza salarial
e, por esta razão, não podem compor a folha de salários, base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal - artigo 22, da Lei 8212/91.

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Alega que a outorga constitucional para a exigência de contribuição
previdenciária delimitou todo o âmbito de incidência da respectiva contribuição para o custeio da
seguridade social, vinculando, por exemplo, a remuneração e folha de salários àquela finalidade
específica, de modo que, a lei instituidora da contribuição não pode afastar ou mesmo ampliar
sua hipótese de incidência. Em outras palavras, a contribuição previdenciária a cargo da empresa
deve guardar relação com a remuneração paga, devida ou creditada no decorrer do mês,
destinada a retribuir o trabalho do empregado.
Assim, alega que a expressão folha de salários e demais rendimentos do trabalho,
devem ser encontrados na legislação própria, não só porque este é o sentido que melhor se
conforma ao perfil da exação, como também por se tratar de uma norma atributiva de
competência, cujas expressões devem ser entendidas conforme seu desenvolvimento no ramo
próprio a que pertencem.
Cita o art.110 do CTN e afirma que o termo remuneração corresponde à
contraprestação dos serviços pactuados com o empregado mediante contrato de trabalho, e
devida a este pelo empregador. Após citar a legislação de regência e jurisprudências do TRF1a
Região, aduz que que a maior parte dos valores exigidos a título de contribuição previdenciária
patronal encontram-se sob as rubricas 003 e 053, ou seja, sobre o 13° salário e sobre o PLR
(participação nos lucros e resultados). Entretanto, entende que estas parcelas não possuem
natureza salarial, tal qual conceituado pela legislação trabalhista – CLT.
Esclarece, em relação a pagamentos efetuados pela empresa a seus empregados a
título de Participação nos Lucros e Resultados, que a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, que tem como objetivo a melhor distribuição de renda na população,
encontra fundamento legal, em primeiro lugar, junto à Constituição Federal, artigo 7o, inciso XI.
Cita ainda o art.218, §4o da CF/88, jurisprudência do TRF1a Região e conclui que não há razões
que justifiquem a exigência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pela
impugnante a seus empregados a título de participação nos lucros e resultados.
Afirma que realizou os pagamentos em conformidade com a Convenção Coletiva
de Trabalho, pois, esta, como fruto da negociação entre as partes (empregadores e empregados),
deve ter todas as suas cláusulas respeitadas durante sua vigência (art. 611/CLT) e os sindicatos
representativos da categoria não podem refutar-se à negociação, quando provocado - artigo
616/CLT.
Alega que a convenção coletiva é acordo de caráter normativo, não restando à
impugnante margem de discricionariedade sobre a aplicação ou não de suas cláusulas, sob pena
de incorrer em multa em caso de descumprimento - artigo 622/CLT. Acrescenta que o auto de
infração em comento, não indica quais os motivos que levaram o pagamento a título de PLR a
ser descaracterizado, evidenciando a nulidade do ato administrativo em tela pela falta de
motivação. No que tange ao segurado Valdivino de Souza, frisa que os valores a ele quitados são
os mesmos constantes da GFIP, não havendo a diferença apontada pelo fisco, fato que poderá ser
provado por perícia técnica contábil. Assim, fica desde já impugnada esta exigência.
Neste diapasão, a não incidência da contribuição previdenciária patronal sobre as
parcelas discriminadas no ANEXO I gera a nulidade da autuação que promoveu a exigência das
contribuições destinadas a outras entidades (sal. Educação; Incra; Sest, Senat e Sebrae) - AI
51.056.303-1 pois o acessório acompanha o principal.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Quanto ao o lançamento do créditos previdenciário referente aos contribuintes
individuais transportadores rodoviários autônomos, incidente sobre a respectiva remuneração,
alega que a relação dos profissionais do ANEXO III que acompanha o auto de infração nos dá
conta do levantamento da "remuneração dos transportadores autônomos não declarada em
GFIP”. Assim, entende que a diferença apurada está relacionada com a divergência dos
lançamentos efetivados pela fiscalização e aqueles declarados pela impugnante. Ocorre que a
impugnante promoveu o lançamento das contribuições dos autônomos conforme a data de
pagamento e não em relação à competência, tendo em vista a diferença entre os programas para
lançamento do IR e os da previdência social.
Assim, argumenta que este novo lançamento realizado pelo fisco importará na
declaração e exigência dobrada do tributo em tela, enquanto se tem apenas um fato gerador da
obrigação tributária, fato que também poderá ser provado por meio de perícia técnica. Aduz que
a contribuição previdenciária exigida em relação à segurada contribuinte individual Bárbara
Delano Cruz - Anexo II - também não encontra suporte legal, uma vez que esta, ao prestar
serviços à empresa Oconcominas Serviços em Oncologia Ltda., já promovia o recolhimento da
contribuição previdenciária em seu patamar mais elevado. O recibo de pagamento em anexo
referente ao mês de maio de 2009 nos dá conta de que a base de recolhimento do INSS era de
R$3.218,91 e o valor arrecado foi de R$354,08, ou seja, dentro do limite de contribuição
máximo devido pelo contribuinte individual. Desta feita, não há que se falar em contribuição
previdenciária de contribuinte individual em relação à segurada Bárbara Delano Cruz, tendo em
vista que sua remuneração pela empresa Oncominas Serviços em Oncologia Ltda. já encontrava-
se dentro dos limites do artigo 28, inciso III, § 5o, da Lei 8.212/91.
Quanto ao AI 51.056.305-8, aduz que não houve por parte da impugnante
qualquer omissão na apresentação dos documentos solicitados pelo Sr. Agente Fiscal. Todos os
documentos solicitados e relacionados as contribuições por ele fiscalizadas foram entregues em
tempo hábil. Registra ainda que a determinação legal contida no § 2°, do artigo 33, da Lei n°
8.212/91, está direcionada a apresentação de documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias, principalmente aquelas decorrentes da folha de salários.
Alega que não vislumbra no caso nenhuma relação entre as Declarações de
Imposto de Renda aos fatos geradores de contribuições para a seguridade social, ou mesmo que
sejam indícios para se apurar contribuições devidas à previdência social, de modo que a
aplicação de penalidade pela falta de apresentação da declaração do imposto de renda é
totalmente descabida. Por outro lado, argumenta que o fato dos Livros Diário e Razão não se
encontrarem devidamente registrados na JUCEMG não lhes retira a inteireza e veracidade e,
tampouco, esta falta atrai a imposição da penalidade aplicada.
Entende que se o referido documento for imprestável à fiscalização, deve ela
indicar os motivos de fato e de direito pelos quais as informações ali transcritas carecem da
respectiva veracidade. De igual modo, caso a multa seja mantida, referido documento não poderá
amparar qualquer exigência fiscal neste processo administrativo. Conclui assim que o auto de
infração com fundamento no artigo 33, § 2o e 3o da Lei 8.212/91, por não ter a empresa exibido
declarações de imposto de renda e livro contábil registrado na JUCEMG, resta totalmente
ilegítimo e ilegal.

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Alega também que o valor da multa é confiscatório e não é razoável. Afirma que a
multa é absurdamente alta e confia a impugnante que será determinada a redução da multa em
50% (cinqüenta por cento), num patamar tido como razoável.
A DRJ Belo Horizonte, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> no que se referem às as verbas que a autuada entende como de natureza
indenizatória, cabe esclarecer que os pagamentos de qualquer natureza, mesmo os concedidos
em virtude de lei, dissídio, acordo coletivo ou contrato ou por mera liberalidade, fixos ou
variáveis, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, salvo se amparados em
hipótese legal isentiva.
Assim, não integram a base de cálculo apenas as verbas expressamente
estabelecidas em lei isentiva, exaustivamente listadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991. No
caso, conforme análise de todos os levantamentos que compõe o lançamento, pormenorizada no
relatório fiscal, verifica-se que nenhuma rubrica apurada se amolda perfeitamente à alguma das
previsões da citada lei isentiva (§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991).
Desta feita, por se tratar de norma isentiva, a interpretação deve ser realizada de
forma literal, não autorizando o exegeta estender a referida benesse a situações não
contempladas expressamente pela norma. Correta a autoridade fiscal ao enquadrar as verbas
apuradas, discriminadas nos anexos do relatório fiscal, no conceito de salário de contribuição.
Isso porque tais verbas não encontram amparo na legislação isentiva.
=> com relação às várias alegações de que não haveria diferenças entre os valores
declarados e os lançados pela fiscalização, sabemos que cabe ao impugnante indicar os pontos de
discordância em sua defesa. Ou seja, cabe à autuada, no mínimo, indicar os valores declarados e
os lançados, apontando as incorreções que alega existir, acompanhada da devida comprovação
documental. Não basta, portanto, pedir reexame do lançamento pela Delegacia de Julgamento
alegando genericamente que não existem valores a apurar ou mesmo afirmando que utiliza a data
de pagamento dos transportadores autônomos ao invés do regime de competência.
Assim, não há qualquer reparo a efetuar no lançamento sem que a impugnante
aponte e comprove os supostos equívocos presentes. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de
que, para o segurado Valdivino de Souza, não haveria diferenças a lançar. Caberia a impugnante
especificar ao menos em qual competência houve erro no lançamento, qual foi o valor declarado
e qual a diferença que reputa indevida, além da devida comprovação documental. Assim,
novamente não há como retificar o débito baseado apenas na alegação genérica de que não
haveria nada a cobrar nesse caso.
=> com relação a PLR, em síntese diz que, como não possui programa próprio, a
participação de seus empregados nos lucros ou resultados da empresa fica condicionada ao
disposto na convenção coletiva de trabalho, conforme previsto no inciso II, do art. 2° da Lei
10.101/00, não sendo pertinente afirmar que a impugnante descumpriu as disposições contidas
no §2”, da CCT e que é insubsistente a contribuição previdenciária sobre os pagamentos a título
de auxílio de filho excepcional conforme determinado em convenção coletiva de trabalho-
claúsula 40, visto que não está destinada a retribuir a prestação laborativa, não é pelo trabalho,
não se afeiçoa ao rendimento em razão de um trabalho realizado.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Sabe-se que o salário é composto por lançamentos onde constam os nomes dos
empregados e todas as parcelas devidas a estes, em decorrência do vínculo empregatício. Para
ARNALDO SUSSEKIND, salário é a retribuição das obrigações cumpridas pelo empregado. O
trabalho é a prestação; o salário é a contraprestação. Vale dizer é tudo aquilo que o empregado
recebe do empregador em razão do vínculo contratual.
Assim, qualquer tipo de contraprestação paga pelo empregador, a qualquer título,
ao empregado faz parte da “folha de salários”, que é a base de incidência da contribuição social
devida pelos empregadores. Ademais, para que não restasse dúvidas sobre a amplitude da base
de incidência da contribuição social em questão, o dispositivo constitucional transcrito
acrescentou “....e demais rendimentos do trabalho”.
Note-se, ainda, que, da “folha de salários e demais rendimentos do trabalho”
previstos no dispositivo constitucional, também integram a base de incidência de contribuições
previdenciárias. Quando a lei alude “total das remunerações”, está se referindo à própria “folha
de salários”, que é o termo usado para o demonstrativo total de gastos do empregador relativo ao
pagamento dos salários aos empregados.
Assim, todas as parcelas que fazem parte da folha de salários, são base de
incidência constitucional da contribuição em questão, excluídas apenas as parcelas constantes do
§ 9° do art. 28 da Lei 8.212/91, face à isenção concedida por lei.
=> quanto à segurada contribuinte individual Bárbara Delano, verifica-se dos
anexos do relatório fiscal que em nenhuma das tabelas aparece lançamento da contribuição, parte
segurado, da referida contribuinte individual. Assim, não havendo o lançamento sobre a
remuneração da citada Sra. Bárbara, não cabe a discussão da contribuição nos presentes autos.
=> para o caso da cobrança devida aos Terceiros, caso da autuação do AI
no51.056.303-1, cabe apenas esclarecer que não há reparos a efeutar no lançamento uma vez que
houve a manutenção do AI da obrigação principal - no 51.056.301-5.
=> quanto à multa pela falta de apresentação das Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e dos livros Diário registrados na JUCEMG de 2008 e 2009, não há como
acolher a tese defensiva. Isso porque, independentemente das DIRPJ, a apresentação de livro
Diário sem registro configura, sem sombra de dúvidas, infração ao disposto no art.33 da Lei
8.212/1991, cito
No caso, o Diário sem registro não possui valor de prova pois não atende às
formalidades extrínsecas inerentes a tal livro contábil. No caso, falta o registro do respectivo
livro na Junca Comercial ou no órgão cartorial que lhe faça as vezes (Cartório de Registro de
Títulos e Documentos). Assim, configurada a conduta de não apresentar devidamente o livro
regularmente requisitado pela fiscalização. Assim, presente a conduta tipificada na lei como
punível, resta inarredável a sanção legal aplicada.
=> quanto ao suposto caráter de confisco da multa aplicada no AI 51.056.305-8, e
sua suposta inconstitucionalidade, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou vez que o lançamento é uma atividade
vinculada. Assim, não há que se falar administrativamente em confisco com relação à multa
aplicada. Muito menos resta cabível sua redução como pede a autuada
=> quanto ao pedido de Perícia, verifica-se que no caso em exame, nos termos do
§1o do art.16 do PAF, considera-se não formulado o pedido de perícia que deixou de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do mesmo art. 16 do PAF.
Pelas razoes expostas entende a DRJ que deve ser considerado como
improcedente a impugnação e manter o crédito tributário apurado neste Auto de Infração.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

ÔNUS PROVA
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Verificou-se que as verbas que a autuada entende como de natureza indenizatória,
não podem ser consideradas como tal, eis que a isenção decorre taxativamente da lei. Os
pagamentos de qualquer natureza, mesmo os concedidos em virtude de lei, dissídio, acordo
coletivo ou contrato ou por mera liberalidade, fixos ou variáveis, integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, salvo se amparados em hipótese legal isentiva, restrita e exaustiva.
Com relação às várias alegações de que não haveria diferenças entre os valores
declarados e os lançados pela fiscalização, sabemos que cabe ao impugnante indicar os pontos de
discordância em sua defesa. Ou seja, cabe à autuada, no mínimo, indicar os valores declarados e
os lançados, apontando as incorreções que alega existir, acompanhada da devida comprovação
documental. Não basta, portanto, pedir reexame do lançamento pela Delegacia de Julgamento
alegando genericamente que não existem valores a apurar ou mesmo afirmando que utiliza a data
de pagamento dos transportadores autônomos ao invés do regime de competência.

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Assim, não há qualquer reparo a efetuar no lançamento sem que a impugnante
aponte e comprove os supostos equívocos presentes. O mesmo raciocínio se aplica à alegação de
que, para o segurado Valdivino de Souza, não haveria diferenças a lançar. Caberia a impugnante
especificar ao menos em qual competência houve erro no lançamento, qual foi o valor declarado
e qual a diferença que reputa indevida, além da devida comprovação documental. Assim,
novamente não há como retificar o débito baseado apenas na alegação genérica de que não
haveria nada a cobrar nesse caso.
Quanto à multa pela falta de apresentação das Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e dos livros Diário registrados na JUCEMG de 2008 e 2009, não há como
acolher a tese defensiva. Isso porque, independentemente das DIRPJ, a apresentação de livro
Diário sem registro configura, sem sombra de dúvidas, infração ao disposto no art.33 da Lei
8.212/1991, cito
Quanto à PLR, estará desvinculada da remuneração somente se paga nos termos
da lei. Ou seja, o dispositivo atinente à participação nos lucros não é auto aplicável, pois,
depende de lei que virá fixar a forma dessa participação nos lucros. Inexistindo lei ordinária, não
há como se falar que a desvinculação da remuneração já possa ser aplicada ”.
Vimos na decisão de piso que a Lei 10.101/2000, vigente à época do pagamento
da verba em foco, no § 1° do seu art. 2°, exige que os instrumentos decorrentes da negociação
tragam "...regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivos, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo... ".
No caso concreto, porém, a Participação nos Lucros e Resultados constante do
Acordo Coletivo, foi paga sem que desse instrumento de negociação constasse qualquer
programa de metas e resultados a serem cumpridos, de forma a justificar o pagamento da
“Participação” relativa ao período citado e sem qualquer regra que disciplinasse os mecanismos
de aferição das informações pertinentes ao acordado, como requer a Lei 10.101/2000.
No entender do agente autuante, os acordos não têm regras claras e objetivas.
A DRJ compactuou do mesmo entendimento, afirmando que não havia qualquer
programa de metas e resultados a serem cumpridos. Deve existir clareza e a objetividade das
regras. Analisando o caso concreto, não encontramos qualquer definição para a avaliação e
consequente pagamento.
Assim, a Participação nos Lucros e Resultados em foco foi paga em desacordo
com a Lei 10.101/2002, e, em conseqüência, não se encontra desvinculada da remuneração.
Também não está dentre as hipóteses de isenção contempladas no §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
A ausência de estipulação entre as partes trabalhadora e patronal previamente ao
inicio do período aquisitivo do direito ao recebimento da participação de lucros e resultados da
empresa caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.732658/2013-11

Quanto ao suposto caráter de confisco da multa aplicada no AI 51.056.305-8, e
sua suposta inconstitucionalidade, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e
declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
Quanto ao pedido de Perícia, verifica-se que no caso em exame, nos termos do §1o
do art.16 do PAF, considera-se não formulado o pedido de perícia que deixou de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do mesmo art. 16 do PAF.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital